Tribunal: TRF3
Processo: 0002087-30.2011.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
518/1006)

0002087-30.2011.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002087-30.2011.4.03.6108

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: UNIÃO FEDERAL, INSTITUICAO CHADDAD DE ENSINO LTDA, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO, ASSOCIACAO RANIERI DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, INSTITUICAO TOLEDO DE ENSINO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE FARALDO - SP130430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO BONAMETTI - SP139271-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS EDUARDO BETONI - SP148548-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO LANDIM - SP124314-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - SP154361-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CELIA CRISTINA MARTINHO - SP140553-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DA PRIMEIRA VIA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS EM MEIO FÍSICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, reconheceu a abusividade da cobrança de taxa para expedição da primeira via de documentos acadêmicos em meio físico, tais como histórico escolar, certidão de conclusão de curso, grade curricular, atestados e conteúdo programático. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao cotejo entre o entendimento adotado e as normas invocadas pela embargante, quais sejam os arts. 207 e 209 da Constituição Federal, art. 51, inciso IV, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e art. 421 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir pela abusividade da cobrança de taxa para expedição da primeira via de documentos acadêmicos em meio físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou a controvérsia ao concluir que a cobrança de taxa para emissão da primeira via de documentos acadêmicos configura prática abusiva, por se tratar de serviço vinculado à atividade educacional já remunerada pela mensalidade.

As Resoluções n. 01/83 e n. 03/89 do então Conselho Federal de Educação estabelecem que a mensalidade escolar remunera a prestação de serviços vinculados à atividade educacional, entre os quais se inclui a expedição de documentos relativos à vida acadêmica do aluno.

A disponibilização gratuita de documentos em meio digital não exime a instituição de ensino de fornecer a primeira via em meio físico sem cobrança de taxa quando solicitada pelo aluno.

A matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente apreciada. O magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, sem demonstração de vício apto a justificar sua integração.

Fica a parte advertida que, em caso de reiteração de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas nos arts. 80, inciso VII e 81 do CPC, c.c. o art. 1026, § 2o, do diploma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002087-30.2011.4.03.6108

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE FARALDO - SP130430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO BONAMETTI - SP139271-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS EDUARDO BETONI - SP148548-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO LANDIM - SP124314-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - SP154361-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CELIA CRISTINA MARTINHO - SP140553-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, INSTITUICAO CHADDAD DE ENSINO LTDA, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO, ASSOCIACAO RANIERI DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, INSTITUICAO TOLEDO DE ENSINO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO contra acórdão desta 6a Turma que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriormente apresentados, tão somente para fins de esclarecimento.

O acórdão está assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA AFASTADA. JUÍZO COMPETENTE. LOCAL DO DANO. EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE DA DECISÃO. TEMA 1.075 DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A e INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO em face de acórdão desta 6a Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com fundamento no art. 1013, §3o, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as instituições de ensino rés a não cobrar qualquer valor a título de expedição dos documentos descritos na inicial, o que somente poderá ser feito pela expedição de segunda via, requerida dentro do mesmo período letivo, hipótese em que o montante não poderá ultrapassar o efetivo custo de produção.

II – O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, a fim de que esta Corte se manifeste a respeito dos seguintes pontos: competência do juízo de Bauru, eficácia do acórdão julgador da ação civil pública e regularidade ou não da cobrança dos documentos em meio impresso, quando disponibilizados em meio digital.

III - A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra instituições de ensino específicas, dentre elas a ora embargante, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, na condição de mantenedora da Faculdade Marechal Rondom – FMR, localizada no município de São Manuel/SP.

IV - À época do ajuizamento da ação, em março de 2011, o município de São Manuel estava sob jurisdição da Subseção Judiciária de Bauru/SP, assim como os municípios de Avaré, Lins e Bauru, nos quais se encontram as sedes das demais instituições de ensino rés.

V - De acordo com o art. 2o, caput, da Lei n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, as ações previstas nesse normativo serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Logo, foi observada a regra geral do caput do art. 2o da Lei n. 7.347/85, que atribui competência funcional – portanto, absoluta - ao juízo do local onde ocorrer o dano, consubstanciado na cobrança de “taxas de serviços” para a expedição de documentos escolares. Competência do juízo federal de Bauru/SP.

VI - Dentro dos limites da lide, a 6a Turma considerou abusiva a cobrança de taxas, encampando a tese do Ministério Público Federal, com fundamento na Resolução n. 01/83 do então Conselho Federal de Educação, modificada pela Resolução n. 03/89. Tais resoluções indicam, em síntese, que a mensalidade escolar se destina à educação ministrada e à prestação de serviços vinculados, dentre os quais a expedição de certificados diversos relacionados à vida acadêmica.

VII - Descabe falar em omissão ou obscuridade acerca dos preceitos que regem a atividade de ensino do país, pois o julgado adotou posicionamento baseado em ato normativo expedido por autoridade competente. No mais, é claro ao indicar que a primeira via dos documentos impressos não deve ser objeto de cobrança. Se a instituição de ensino embargante os disponibiliza em meio digital, de modo gratuito, o faz por mera liberalidade, o que não a exime de expedir os documentos em meio físico para os alunos que assim quiserem, sem a cobrança de taxa.

VIII – Em decorrência da determinação da Corte Superior, esclareça-se que a disponibilização gratuita do documento em meio digital não exime a instituição de ensino do fornecimento da via impressa, também gratuita, se assim solicitado pelo estudante.

IX - Quanto à alegação de que o acórdão é omisso “por deixar de declarar a abrangência territorial da decisão”, assiste razão ao embargante.

X - O art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com a redação dada pela Lei n. 9.494/1997, dispunha que “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

XI - No ano de 2021, ao apreciar o Tema 1.075 de repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade da redação alterada do art. 16 da LACP, ocorrendo a repristinação do texto original.

XII - A Corte, afastando a limitação dos efeitos da decisão proferida em sede de ação coletiva, determinou a aplicação do disposto no art. 93, II, do CDC. No caso, nos termos do pedido do MPF – “condenação das instituições de ensino superior particulares arroladas na presente demanda” – e considerando o disposto no supracitado dispositivo legal, os efeitos da decisão proferida não se limitam à área de abrangência da Subseção Judiciária de Bauru/SP.

XIII - Observa-se que “a questão principal, portanto, é de alcance objetivo ("o que" se decidiu) e subjetivo (em relação "a quem" se decidiu), mas não de competência territorial. Pode-se afirmar, com propriedade, que determinada sentença atinge ou não esses ou aqueles sujeitos (alcance subjetivo), ou que atinge ou não essa ou aquela questão fático-jurídica (alcance objetivo), mas é errôneo cogitar-se de sentença cujos efeitos não são verificados, a depender do território analisado.” (REsp 1.243.887/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011)

XIV - A decisão somente vincula as instituições de ensino indicadas na inicial e seus estudantes: INSTITUIÇÃO CHADDAD DE ENSINO SC LTDA, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/C LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO.

XV – Embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO parcialmente providos, para fins de esclarecimento.

XVI - Onde se lê: “dou parcial provimento à apelação, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com fulcro no art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil de 2015, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar as instituições de ensino rés a não cobrar qualquer valor a título de expedição dos documentos descritos no item ‘a’ do pedido realizado na inicial (fl. 15), o que somente poderá ser feito pela expedição de segunda via dos documentos mencionados, requeridos dentro do mesmo período letivo, hipótese em que o montante não poderá ultrapassar o efetivo custo de produção”, leia-se: dou parcial provimento à apelação, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com fulcro no art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil de 2015, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar as instituições de ensino rés a não cobrar de seus alunos qualquer valor a título de expedição dos documentos descritos no item ‘a’ do pedido realizado na inicial (fl. 15), independentemente da disponibilização do acesso gratuito em meio digital, de modo que a cobrança somente poderá ser feita pela expedição de segunda via dos documentos mencionados, requeridos dentro do mesmo período letivo, hipótese em que o montante não poderá ultrapassar o efetivo custo de produção, observando-se, no tocante à execução do título judicial, o quanto decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.075 de repercussão geral.”

A universidade alega que o acórdão “permanece omisso quanto ao cotejo entre o entendimento adotado e as normas invocadas pela embargante, quais sejam os arts. 207 e 209 da Constituição Federal, art. 51, inciso IV, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 421 do Código Civil”.

Em síntese, diz: (i) os arts. 207 e 209 da Constituição Federal privilegiam a plena autonomia das instituições de ensino, inclusive quanto à gestão patrimonial e financeira; (ii) a LDB e a Lei n. 9.870/99 são silentes quanto à possibilidade de cobrança para expedição de documentos relativos a informações da vida acadêmica, mantendo, portanto, as diretrizes do mercado consumidor; (iii) apenas a expedição de diploma foi regulamentada pelo MEC por meio da Portaria n. 40/2007, excluindo-se os demais documentos acadêmicos; (iv) o legislador e o agente público privilegiaram a liberdade de contratar prevista no art. 421 do Código Civil, com as limitações impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, situação ignorada pelo acórdão, que manteve a análise apenas quanto à interpretação das resoluções do Conselho Federal de Educação.

Requer o provimento dos embargos de declaração para emissão de juízo sobre: “a) A aplicação dos arts. 207 e 209 da Constituição Federal e pelo art. 421 do Código Civil para regular a cobrança de taxas para expedição de documentos relacionados à vida acadêmicas dos estudantes, considerando que se insere no âmbito da autonomia das institucionais de ensino superior; b) A aplicação dos arts. 6o, §3o, 51, incisos IV e X, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor para regular a cobrança de taxa para expedição de documentos físicos, quando disponibilizado acesso gratuito por meio digital” (ID 336416395).

Com contrarrazões do Ministério Público Federal, pela rejeição dos embargos declaratórios. Diante do caráter protelatório do recurso, pugna pela aplicação de multa, nos termos do art. 1026, §2o do CPC (ID 336769173).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

O acórdão embargado expressamente consignou (ID 330974552):

“Prosseguindo, quanto à cobrança em si, a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO traz preceitos do Código de Defesa do Consumidor, indicando que as cláusulas contratuais não são abusivas e que os direitos dos alunos (consumidores) estão sendo observados. Sustenta que a Constituição Federal privilegia a plena autonomia das instituições de ensino, inclusive quanto à sua gestão patrimonial e financeira, e que o art. 421 do Código Civil garante a liberdade contratual, de forma harmônica com as garantias consumeristas.

Pede “que haja enfrentamento expresso da tese de que, especificamente quanto à Embargante, é regular a cobrança de taxa para expedição de documentos físicos, na medida em que disponibiliza acesso gratuito por meio digital, em observância ao disposto pelos arts. 6o, §3o, 51, incisos IV e X, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor”.

Nesse ponto, transcrevo o excerto da ementa do julgado que abordou a questão:

“4. Afigura-se abusiva a cobrança de taxas específicas para as finalidades em comento, quais sejam, a expedição de certidão ou declaração de conclusão de curso, grade curricular, histórico escolar, atestados e conteúdo programático, ressalvadas apenas as taxas que remunerem a expedição de segunda via dos referidos documentos, requeridos dentro do mesmo período letivo, que, por se enquadrarem no conceito de serviço extraordinário previsto no § 2o, do art. 4o da Resolução supracitada, podem ser exigidas a preço de custo.” (destaquei)

A petição inicial da ação civil pública deixa claro que a irregularidade aventada diz respeito à expedição da primeira via de documentos escolares em meio físico. Confira-se excertos:

Fl. 5, verso: "(...) as informações sobre o aluno, que estão naqueles documentos, já constam dos bancos de dados das IES, precisando apenas que sejam impressas."

Fl. 9: "(...) a cobrança de taxas para emissão de documentos contendo informações relativas à atividade do aluno junto à instituição de ensino particular configura-se, por mais esse motivo, em prática ilegítima. Destarte, seja por não serem devidas, seja por representarem valores elevados, muitas vezes até mesmo exorbitantes, se comparadas com o custo real para a emissão dos documentos, as ‘taxas’ cobradas pelas IES são ilegítimas e não têm respaldo legal, não podendo ser exigidas dos alunos."

Dentro dos limites da lide, a 6a Turma considerou abusiva a cobrança de taxas, encampando a tese do Ministério Público Federal, com fundamento na Resolução n. 01/83 do então Conselho Federal de Educação, modificada pela Resolução n. 03/89.

Tais resoluções indicam, em síntese, que a mensalidade escolar se destina à educação ministrada e à prestação de serviços vinculados, dentre os quais a expedição de certificados diversos relacionados à vida acadêmica.

Descabe falar em omissão ou obscuridade acerca dos preceitos que regem a atividade de ensino do país, pois o julgado adotou posicionamento baseado em ato normativo expedido por autoridade competente.

No mais, é claro ao indicar que a primeira via dos documentos impressos não deve ser objeto de cobrança. Se a instituição de ensino embargante os disponibiliza em meio digital, de modo gratuito, o faz por mera liberalidade, o que não a exime de expedir os documentos em meio físico para os alunos que assim quiserem, sem a cobrança de taxa."

Como se vê, a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente apreciada.

O magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos. 2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte. 3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.

(EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Fica a parte advertida de que, em caso de reiteração de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas nos arts. 80, inciso VII e 81 do CPC, c.c. o art. 1026, § 2o, do diploma processual.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DA PRIMEIRA VIA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS EM MEIO FÍSICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, reconheceu a abusividade da cobrança de taxa para expedição da primeira via de documentos acadêmicos em meio físico, tais como histórico escolar, certidão de conclusão de curso, grade curricular, atestados e conteúdo programático. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao cotejo entre o entendimento adotado e as normas invocadas pela embargante, quais sejam os arts. 207 e 209 da Constituição Federal, art. 51, inciso IV, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e art. 421 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir pela abusividade da cobrança de taxa para expedição da primeira via de documentos acadêmicos em meio físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou a controvérsia ao concluir que a cobrança de taxa para emissão da primeira via de documentos acadêmicos configura prática abusiva, por se tratar de serviço vinculado à atividade educacional já remunerada pela mensalidade.

As Resoluções n. 01/83 e n. 03/89 do então Conselho Federal de Educação estabelecem que a mensalidade escolar remunera a prestação de serviços vinculados à atividade educacional, entre os quais se inclui a expedição de documentos relativos à vida acadêmica do aluno.

A disponibilização gratuita de documentos em meio digital não exime a instituição de ensino de fornecer a primeira via em meio físico sem cobrança de taxa quando solicitada pelo aluno.

A matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente apreciada. O magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, sem demonstração de vício apto a justificar sua integração.

Fica a parte advertida que, em caso de reiteração de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas nos arts. 80, inciso VII e 81 do CPC, c.c. o art. 1026, § 2o, do diploma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão